Tribunal: STF
Processo: RE 1368097
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PEDIDO DE PARIDADE ENTRE OS PROVENTOS DE APOSENTADA E A REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR I EM ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O Município recorrente não possui Regime Próprio de Previdência Social, então cumpre seguir as regras do Regime Geral de Previdência Social.



    Em caso similar – Apelação Cível 1.0205.18.001976-7/001 – assim restou ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CRISTINA - INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL – INTEGRALIDADE DIFERENÇAS ENTRE OS PROVENTOS PAGOS PELO INSS E A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA NA ATIVA - INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. - No âmbito específico do Município de Cristina, a Lei Orgânica Municipal, de 13/05/1990, previa que seus servidores públicos poderiam tanto se vincular a regime próprio de previdência social quanto aos sistemas federal ou estadual de previdência. - Com o advento da Lei Municipal no 1.650/99, foi extinto o regime próprio de previdência do Município de Cristina, criado pela Lei Municipal no 1.309/91, e os servidores municipais passaram a se submeter ao RGPS. - A regra de transição do art. 6o da EC no 41/2003, por ser referente ao Regime Próprio de Previdência Social, que é custeado integralmente pelos cofres dos respectivos entes federativos, não incide na hipótese de servidores públicos vinculados ao RGPS, com proventos pagos pelo INSS. - Ao contrário de outros Municípios que editaram leis garantindo expressamente o direito à complementação pelo ente municipal da diferença entre o valor dos proventos pagos pelo INSS e o valor da remuneração recebida pelo servidor na ativa, no Município de Cristina não há qualquer lei nesse sentido. - Garantir o direito à complementação da aposentadoria sem amparo em qualquer norma legal, além de implicar em temerária violação ao princípio da legalidade, ainda compromete o caráter contributivo do sistema previdenciário, eis que não estabelecida nenhuma fonte de custeio para o benefício, nem mesmo o recolhimento de contribuições pelo servidor da ativa, em ofensa ao art. 40, caput, CF, e ao art. 55, § 11, da Lei Orgânica Municipal. Processo Apelação Cível 1.0205.18.001976-7/001 0019767-27.2018.8.13.0205 (1) Relator(a) Des.(a) Renato Dresch Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL Súmula NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO Comarca de Origem Cristina Data de Julgamento 18/06/2020 Data da publicação da súmula 16/07/2020. (grifo nosso)



    Sabendo-se que a recorrida/requerente aposentou por tempo de contribuição como professora I e pelo Regime Geral da Previdência Social, não há que se falar em direito à paridade com o servidor da ativa, porque a equiparação é devida apenas àquele que se aposenta sob regime próprio de previdência.



    Dessa forma, o provimento do recurso é medida que se impõe."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente